Tribunal: TJDFT
Processo: 0728299-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. PRELIMINAR DA DEMANDA AFASTADA. NULIDADE DA SENTENÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. DESNECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. LAUDO PERICIAL. METODOLOGIA APLICÁVEL. NORMAS DA ABNT. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a tese de nulidade da sentença pautada no argumento de que a correção do polo ativo exigiria o consentimento do réu, tendo em vista que a contestação já tinha sido oferecida. A anuência do demandado é exigida quando há alteração da causa de pedir ou do pedido (CPC, 329, II).
2. O Diploma Processualista erigiu o princípio da instrumentalidade do processo, da cooperação e a primazia da solução de mérito como elementos norteadores na condução do processo, o que torna evidente o acolhimento da retificação do polo ativo como único caminho juridicamente adequado.
3. Havendo Laudo Pericial, sem outros elementos probatórios aptos a infirmá-lo, entende-se que essa prova foi suficiente para formar a convicção no sentido de acolher a pretensão de revisar o valor do aluguel e adequá-lo ao preço de mercado.
4. Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar. Apelo não provido.